Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707486-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. AGRAVADO: JOSE ALFREDO DA SILVA SANTOS, ROSANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Fornecimento de Veículo Reserva – Ausência de Dano aos Consumidores Não Demonstrado – Efeito Suspensivo - Indeferimento FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão por meio da qual foi deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar que as requeridas disponibilizem um veículo FIAT PULSE, com as mesmas especificações daquele adquirido pelos autores, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de atraso, limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, a concessionária agravante aduz que a Decisão merece reforma, pois o Juízo a quo deixou de analisar a presença dos dois requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, tece considerações sobre a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra que o veículo adquirido pelos agravantes deu entrada na concessionária no dia 01/03/2023 e foi devolvido 3 dias depois, em perfeito estado de uso, razão pela qual a obrigação de fazer imposta em tutela de urgência não se justifica. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a prova produzida, em cognição sumária, demonstra a aquisição do veículo novo na concessionária agravada em 20/06/2022. Em um período de apenas 9 meses, o carro apresentou sucessivos defeitos, chegando ao ponto de ser levado à concessionária para conserto por oito vezes. Ou seja, o histórico do veículo demonstra uma média de quase uma passagem pela concessionária por mês, segundo o extrato de Ordens de Serviço juntado aos autos de origem (ID 151756289). A situação fática não se amolda à um quadro em que houve plena solução dos defeitos apresentados pelo bem, como alega a agravante. Ao contrário, os procedimentos demonstram ser insuficientes para reparar os vícios. Não vislumbro, assim, a verossimilhança nas alegações da agravante, apesar da necessidade de ampla incursão no mérito. Isso porque o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor atrai a responsabilidade do fornecedor de produtos duráveis. Presente, portanto, a probabilidade de direito dos consumidores. Demais, o perigo de dano é latente, ante a ausência de fruição do bem pelos consumidores, alargando seus prejuízos. Repito, embora o carro tenha sido devolvido após a última passagem pela concessionária, o histórico da relação não demonstra que os procedimentos realizados pela recorrente tem permitido que os compradores façam o pleno uso do carro. Neste cenário, não merece reforma a Decisão por meio da qual foi deferida a tutela de urgência aos autores, como já enfrentado no Nosso Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ADQUIRIDO COM DEFEITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Nos termos do art. 995, parágrafo único, in fine, do CPC, ausente a probabilidade de êxito do recurso a fim de elidir a obrigação imposta ao agravante, na medida em que se observa, à primeira análise, que o veículo comprado pelo ora agravado, encontra-se dentro do prazo de garantia e, ao que tudo indica, apresenta graves problemas mecânicos e estruturais, mostrando-se, momentaneamente, inadequado para uso, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que determinou a disponibilização de carro reserva nas mesmas condições do adquirido pelo autor, sob pena de multa diária. 2. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1289715, 07207521920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020.) O pedido de antecipação de tutela recursal para fornecimento de carro reserva é razoável, minora os prejuízos do consumidor e não é irreversível. Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO requerida pela empresa agravante e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator